Tribunal: TJMT
Processo: 0000849-96.2013.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
RUI HENRIQUE DEMARCHI
GILMARES DE JESUS OLIVEIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 6815/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISRATIVA – REDIRECIONAMENTO DE MANDADOS – OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO CONSTATADA – ATO ÍMPROBO DEMONSTRADO - PENALIDADES DO ARTIGO 12 DA LIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A ideia de probidade, intimamente ligada à da moralidade administrativa, informa que os agentes devem “servir à Administração Pública com honestidade, exercendo suas atribuições no intuito de alcançar o interesse público”, sem tirar proveito pessoal dos poderes inerentes a elas.
A estrutura de algoritmos sobre a qual o sistema APOLO foi erigida não permite a redistribuição automática de mandados, senão pela ação humana, de forma que só poderia ser desenvolvida de maneira voluntária.
Apesar da reprovabilidade lato sensu do ato praticado pelos Apelantes, a penalidade deve se ajustar às circunstâncias concretas, observadas a proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a extensão do dano causado.

APELANTE(S):
RUI HENRIQUE DEMARCHI
GILMARES DE JESUS OLIVEIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por Rui Henrique Demarchi e Gilmares de Jesus Oliveira em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública n. 00008489-96.2013.811.0013, considerando que os Apelantes concorreram na prática de atos de improbidade administrativa que importaram em enriquecimento ilícito e atentaram contra princípio da Administração Pública.
A sentença vergastada condenou especificadamente o Apelante Rui Henrique Demarchi, nas seguintes penalidades: (a) Perda da função pública (art. 12, I e III, da LIA); (b) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos (art. 12, I, da LIA); (c) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos (art. 12, I, da LIA);
Por sua vez, o Apelante Gilmares de Jesus Oliveira, foi condenado nas seguintes penalidades: (a) Perda da função pública (art. 12, I e III, da LIA); (b) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos (art. 12, I, da LIA); (c) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos (art. 12, I, da LIA); (d) Pagamento de multa civil no importe de 2 (duas) vezes o valor do acréscimo patrimonial auferido, apurado em R$ 5.408,00 (cinco mil, quatrocentos e oito reais); e (e) Perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio (art. 12, I, da LIA) em favor do Estado de Mato Grosso, também no valor de R$ 2.704,00 (dois mil, setecentos e quatro reais), cujo montante deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a ser calculada pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo/evento danoso (Súmulas nº 43 e nº 54 do c. STJ).
Outrossim, o juízo de origem condenou os Réus/Apelantes ao pagamento das custas e demais despesas processuais e deixou, no entanto, de condená-los aos honorários de sucumbência, haja vista o disposto no art. 128, § 5º, II, “a”, da Constituição da República (fls. 786/793).
Irresignados, os Apelantes se insurgiram contra todo o dispositivo do ato sentencial.
Em suas razões o Apelante Rui Henrique Demarchi, narra que o entendimento do magistrado de origem “veio a colidir com o entendimento do apelante, o que gerou um enorme inconformismo, motivo que ensejou essa modalidade recursal”.
Alega que “não existiu nenhum prejuízo ao erário e muito menos qualquer tipo de enriquecimento ou vantagem por parte do apelante, que a decisão poderia ser com outra conotação, não necessitando da condenação à exoneração do cargo ou função”.
Assevera que “as justificativas do ilibado magistrado dizem que os atos praticados pelo servidor Rui, foram em parceria no intuito de proporcionar vantagem ao Oficial de Justiça, o que não é verdade, até mesmo porque, se fosse no sentido de proporcionar vantagem a alguém o apelante o faria em detrimento ao seu irmão o qual também é Oficial de Justiça lotado na mesma comarca, e nunca fez nada nesse sentido”.
Afiança que o serventuário Apelante “não possui habilidade para utilizar o sistema de informação para a distribuição de mandados”, ao mesmo tempo em que afirma que “o sistema é falho e permite que ocorram distribuições e redistribuições em decorrência da precariedade no sistema de informação que gerencia a distribuição de mandados”.
Atribui a fraude apurada pelo Ministério Público à sua própria ausência de qualificação técnica em informática e precariedade do sistema de distribuição de mandados que apresentava “pane e travamento”.
Desse modo, requer o provimento do recurso para o fim de acatar as alegações das razões e reformar a sentença como um todo, ou a reforma da pena aplicada inerente à perda da função (796/813).
O Apelante Gilmares de Jesus Oliveira, em suas alegações, informa que percebeu “uma certa predisposição do então juiz diretor do foro em destinar-lhe uma punição severa”.
Afirma que “os argumentos (que fundamentaram a sentença) foram genéricos, artificiais e desvinculados da exata contextualização do caso concreto”.
Assevera que o prejuízo deve ser comprovado, “não bastando meras conjecturas e ilações que levarão a uma condenação injusta e desproporcional”.
Certifica ao final a sua ausência de má-fé, e que não há provas (nos autos) suficientemente fortes para incriminar o apelante com tamanha severidade, e que “se o dano ocorreu teria sido desprezível, tendo em vista o insignificante proveito econômico. Algo imperceptível à rotina de trabalho do Apelante e a seus olhos”.
Assim, requer a reforma da sentença objurgada, ou alternativamente a sua nulidade por ausência de fundamentação ligadas ao caso concreto, pugnando novo julgamento por esta Egrégia Corte (fls. 814/831).
O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos, alegando que comprovada a ocorrência de atos de improbidade administrativa de forma dolosa, de rigor é a manutenção da condenação dos apelantes mediante a cominação das sanções previstas no artigo 12 da Lei Improbidade Administrativa Federal n. 8.429/92 (833/866).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos mantendo incólume a sentença vergastada (fls. 877/79).
É o relatório.
SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA, OABMT 9271.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por Rui Henrique Demarchi e Gilmares de Jesus Oliveira em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública, considerando que os Apelantes concorreram na prática de atos de improbidade administrativa que importaram em enriquecimento ilícito e atentaram contra a Administração Pública.
Ressai dos autos que o Ministério Público ajuizou a referida Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa com pedido liminar de afastamento do cargo em desfavor de Rui Henrique Demarchi e Gilmares de Jesus Oliveira, em razão da manipulação e direcionamento da distribuição de mandados judiciais, de modo que Gilmares de Jesus Oliveira foi favorecido com o recebimento de mandados judiciais com exigência de recolhimento de custas judiciais pelas partes para cumprimento (sem justiça gratuita), obtendo, consequente vantagem financeira em detrimento dos demais oficiais de justiça da comarca.
Pois bem.
Em epítome, é necessário rechaçar de plano, qualquer alegação dos Apelantes de ausência de fundamentação da decisão proferida em primeiro grau, visto que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Deste modo, como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Informativo n. 585, “o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016.
Assim, constato que a decisão de primeiro grau não violou o inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015.
Isto passado, destaca-se que um dos deveres gerais impostos aos agentes públicos consiste na probidade. A ideia de probidade, intimamente ligada à da moralidade administrativa, informa que os agentes devem “servir à Administração Pública com honestidade, exercendo suas atribuições no intuito de alcançar o interesse público”, sem tirar proveito pessoal dos poderes inerentes a elas.
Caso, por outro lado, seja descumprido o dever de probidade, terão lugar os chamados atos de improbidade administrativa, objeto da Lei 8.429/1992 - LIA.
Tamanha é a importância do assunto no ordenamento jurídico pátrio que o tema foi alçado ao texto da própria Constituição, ao se mencionarem à obediência dos princípios fundamentais da Administração:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 4o Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”
Com fundamento no referido dispositivo constitucional, em 1992, foi editada a Lei 8.429, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa – ou LIA.
Trata-se, na maioria de seus dispositivos, de lei de caráter nacional, aplicável a atos cometidos em todos os entes da federação (União, Estados, DF e Municípios) e em todos os Poderes.
A conduta atribuída aos apelantes servidores públicos estaduais do Poder Judiciário, lotados na Comarca de Pontes e Lacerda, na esteira da sentença ora vergastada, foi subsumida às penalidades previstas nos artigos da na Lei Improbidade Administrativa n. 8.429/92.
Verifica-se que por se tratarem de servidores públicos, os apelantes podem ser considerados sujeitos ativos dos atos elencados na respectiva lei, in verbis:
Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.”(Destaquei).
Ademais, desde a exposição de motivos, a proposta legislativa que originou a Lei de Improbidade Administrativa foi destinada a dar execução ao disposto no art. 37, § 4º, da Constituição da República (Exposição de Motivos N° EM. GM/SAA/0388, de 14 de agosto de 1991, do Senhor Ministro de Estado da Justiça Jarbas Passarinho).
Trata-se de comando expresso da LIA, que os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos (Art.4° LIA e Art. 37 CF/88).
A responsabilização com fundamento na Lei de Improbidade é de natureza subjetiva, exigindo-se a presença de dolo ou de culpa grave. Não se admite, portanto, responsabilidade objetiva na aplicação da Lei 8.429/1992 (REsp/STJ 1500812).
Nesse sentido, tem-se entendido que os atos das categorias de enriquecimento ilícito (art. 9º), violação aos princípios (art. 11) e concessão indevida de benefício fiscal e previdenciário (art. 10-A) exigem que a conduta tenha sido praticada na modalidade dolosa.
Essas são, portanto, as considerações iniciais que balizam este julgamento nesta instância recursal.
Na sequência, passo a transpor o ordenamento jurídico ao caso concreto, em atenção às alegações contidas nas apelações, de forma individualizada em fiel cumprimento ao disposto no artigo §3° do Art. 489 do CPC/2015 (A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé) e §1° do Art. 1.013 (A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado).

Do Recurso de Apelação do Requerido Rui Henrique Demarchi
Em empeço, apelante Rui Henrique Demarchi, narra que o entendimento do magistrado de origem “veio a colidir com o entendimento do apelante, o que gerou um enorme inconformismo, motivo que ensejou essa modalidade recursal”.
Alega que “não existiu nenhum prejuízo ao erário e muito menos qualquer tipo de enriquecimento ou vantagem por parte do apelante, que a decisão poderia ser com outra conotação, não necessitando da condenação à exoneração do cargo ou função”.
Assevera que “as justificativas do ilibado magistrado dizem que os atos praticados pelo servidor Rui, foram em parceria no intuito de proporcionar vantagem ao Oficial de Justiça, o que não é verdade, até mesmo porque, se fosse no sentido de proporcionar vantagem a alguém o apelante o faria em detrimento ao seu irmão o qual também é Oficial de Justiça lotado na mesma comarca, e nunca fez nada nesse sentido”.
Afiança que o serventuário apelante “não possui habilidade para utilizar o sistema de informação para a distribuição de mandados”, ao mesmo tempo em que afirma que “o sistema é falho e permite que ocorram distribuições e redistribuições em decorrência da precariedade no sistema de informação que gerencia a distribuição de mandados”.
Atribui a fraude apurada pelo Ministério Público à sua própria ausência de qualificação técnica em informática e precariedade do sistema de distribuição de mandados que apresentava “pane e travamento”.
Desse modo, requer o provimento do recurso para o fim de acatar as alegações das razões e reformar a sentença como um todo ou a reforma da sentença quanto à penalidade de perda da função (796/813).
No que tange à conduta classificada como improba, não se pode concluir pela ausência de violação de princípio da administração pública, como debate o Apelante, isto porque restou demonstrado nos autos do Inquérito Civil n° 024/2012, promovido pela 1ª Promotoria de Justiça Cível de Pontes e Lacerda, e ressai do arcabouço processual que detém seis volumes, que se constatou junto ao sistema APOLO uma inexplicável e injustificável redistribuição de mandados judiciais.
Verificou-se, outrossim que a estrutura de algoritmos sobre a qual o sistema APOLO foi erigida não permite a redistribuição automática de mandados, senão pela ação humana, de forma que só poderia ser desenvolvida de maneira voluntária, conforme informação fornecida pela Corregedoria Geral de Justiça do TJ/MT.
Além disso, foi apurado e comprovado que as redistribuições repetidas vezes dos mandados direcionados ao corréu resultou em um desequilíbrio entre os valores recebidos pelos Oficiais de Justiça no período compreendido entre maio e agosto de 2012, conduta que se efetivou por meio de pelo menos 26 (vinte e seis) eventos individualizados (fls. 10/88).
O elemento volitivo da conduta, como bem destacado no ato sentencial, está corroborado pelo fato de que período de 12/04/2012 a 27/04/2012 e 20/06/2012 a 04/07/2012, nos quais o Oficial de Justiça Gilmares de Jesus Oliveira encontrava-se de licença médica, não houve qualquer redistribuição de mandados pela Central de Distribuição, o que também rechaça a possibilidade de pane no sistema eletrônico utilizado pelo Poder Judiciário.
Ainda, há constatação de que o servidor Rui Henrique Demarchi realizou a redistribuição apenas dos processos que possuíam diligências e que todos eles foram direcionados ao Oficial de Justiça Gilmares de Jesus Oliveira, reforçando a convicção de que a conduta de ambos foi desenvolvida de maneira voluntária, e de enriquecimento ilícito dado o conteúdo econômico das diligências realizadas.
Como se observa, a tese pueril de “pane no sistema ou travamento” perpetrada pelo Apelante, está enfraquecida pelas provas dos autos e já não se sustenta. É irreal imaginar que o sistema de distribuição de processos (APOLO) apresentaria inconstâncias somente quando o Apelante o operava e apenas para favorecer um único Oficial de Justiça, jamais para prejudicá-lo, bem como que o sistema só apresentava erro quando da distribuição de diligências com conteúdo econômico, jamais quando da distribuição dos mandados que detinham a concessão do benefício de justiça gratuita.
Outrossim, reitero que conforme as informações fornecidas pela Corregedoria Geral de Justiça nos autos, a estrutura de algoritmos sobre a qual o sistema foi desenvolvido só permite a redistribuição de mandados pela ação humana, portanto se trata de ato comissivo.
Por último, quanto à despropositada tese de que se o Apelante fosse “proporcionar vantagem a alguém o apelante o faria em detrimento ao seu irmão o qual também é Oficial de Justiça”, ainda que fosse minimamente aceitável o dislate de tal tese, a alegação retoma a polêmica sobre genética e criminalidade, tentando de forma pouco confiável excluir a responsabilidade do Apelante por supostamente este deter preferência para promover o favorecimento de seu colateral. A ilação do Apelante não merece maiores debates. Em resumo, muitos caminhos podem ser utilizados pela hereditariedade para levar a uma conduta específica: cada caso terá o seu, porém não é factível a afirmação do Apelante.
Isto posto, entendo que restou demonstrado ato ímprobo, insculpido no artigo 11 da LIA, passível de aplicação das penalidades dispostas no artigo 12, inciso III, da LIA.
Em outro giro, destaco que a LIA, em seu artigo 12, prevê a possibilidade de aplicação isolada ou cumulativamente das penas, de acordo com a gravidade do fato.
Neste sentido, a jurisprudência uníssona desta Corte entabula a necessidade de que a aplicação da pena por improbidade se dê nos limites da proporcionalidade e da razoabilidade.

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APROVEITAMENTO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO DO MUNICÍPIO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR RESTOS DE DEMOLIÇÃO EM BENEFÍCIO DO PARTICULAR (MOTORISTA DA PREFEITURA) QUANDO TRANSPORTAVA MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL - AUTORIZAÇÃO DADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS – SITUAÇÃO QUE CONFIGURA CAMARADAGEM SEM QUALQUER BENEFÍCIO PARA O AGENTE AUTORIZADOR – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO RELEVANTE AO ERÁRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RECURSO PROVIDO. Embora a ética e a moral sejam condutas inerentes a todo agente público, é indispensável uma adequada correlação entre meio e fim na imposição de qualquer sanção, sobretudo quando circundada pelo rigor das penas da conduta de improbidade administrativa. Mostra-se impossível não ignorar a desproporcionalidade no ajuizamento de uma ação de improbidade administrativa sem que esteja presente um dano relevante para a Administração Pública. Daí a necessidade de se observar o princípio da proporcionalidade no caso concreto. (N.U 0000634-53.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EMPENHO DE VALORES PÚBLICOS EM BENEFÍCIO PRÓPRIO DE FORMA FRAUDULENTA –DOSIMETRIA DAS SANÇÕES – MULTA CIVIL – NECESSIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe-se a aplicação de multa civil, além da obrigação de ressarcimento dos danos causados, àqueles que, utilizando da prerrogativa de cargo público, ordenaram de forma fraudulenta o empenho de valores públicos em benefício próprio. Consoante jurisprudência pacífica do STJ, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida, em favor do Ministério Público, em ação civil pública por improbidade.
(N.U 0005800-64.2004.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

Deste modo, apesar da reprovabilidade lato sensu do ato praticado pelo Apelante, a penalidade deve se ajustar às circunstâncias concretas, observadas a proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a extensão do dano causado (Art. 12, Parágrafo único, da LIA).
In casu, o magistrado de primeiro grau condenou o Apelante nas penas máximas do artigo 12, incisos I e III, da LIA, in verbis:

“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
(...)
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.”

Contudo, se observa dos autos que não restou demonstrada para este Apelante o cometimento da infração disposta no artigo 9º (enriquecimento ilícito), o que eu ensejaria a pena do inciso I, do artigo 12 da LIA.
Frisa-se que o ato ímprobo do Apelante perfez no direcionamento de 26 (vinte e seis) mandados ao oficial de justiça corréu, que foram devidamente cumpridos.
Ademais, a título de parâmetro, na seara administrativa, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Processo Administrativo Disciplinar n. 2/2013, afastou a pena de demissão, aplicando apenas a pena de repreensão.
Assim, entendo que a aplicação da pena não só destoou da normativa legal, como da razoabilidade e proporcionalidade.
Com efeito, entendo que a penalidade adequada se cinge à suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos.

Do Recurso de Apelação do Requerido Gilmares de Jesus Oliveira
Em suas alegações o Apelante Gilmares de Jesus Oliveira, informa que percebeu “uma certa predisposição do então juiz diretor do foro em destinar-lhe uma punição severa”.
Afirma que “os argumentos (que fundamentaram a sentença) foram genéricos, artificiais e desvinculados da exata contextualização do caso concreto”.
Assevera que o prejuízo deve ser comprovado, “não bastando meras conjecturas e ilações que levarão a uma condenação injusta e desproporcional”.
Certifica ao final a sua ausência de má-fé, e que não há provas (nos autos) suficientemente fortes para incriminar o apelante com tamanha severidade, e que “se o dano ocorreu teria sido desprezível, tendo em vista o insignificante proveito econômico. Algo imperceptível à rotina de trabalho do Apelante e a seus olhos”.
Assim, requer a reforma da sentença objurgada, ou alternativamente a sua nulidade por ausência de fundamentação ligadas ao caso concreto, pugnando novo julgamento por esta Egrégia Corte, ou a reforma no que tange à pena de perda da função (fls. 814/831).
De início, deixo de considerar alegações apelante no que tange à suposta “predisposição do então juiz diretor do foro em destinar-lhe uma punição severa”, tendo em vista que a hipótese carece completamente de quaisquer fundamentos, não compondo sequer uma insurgência recursal rebatível.
Como visto, requereu o apelante a desconstituição da sentença, alegando que fora genérica, proferida sem a análise do caso específico. Contudo, razão não lhe assiste.
Como se verifica da simples leitura do decisum impugnado, a argumentação construída pelo magistrado a quo ateve-se à hipótese retratada na inicial e nos documentos postos no caderno processual, não havendo que se falar, assim, em carência de fundamentação (fls. 600/603).
Desse modo, a sentença foi clara quanto à descrição fática da situação vivenciada pelo apelante.
Nesse sentido é o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, in verbis:

REMESSA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA GENÉRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO.
- Não há que se falar em nulidade da sentença de primeiro grau que se atém à hipótese específica retratada na inicial e nos documentos postos no caderno processual.
(...)
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0024892-29.2012.815.0011. Origem: 1ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande- TJ/PB.

Nessa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Informativo n. 585, decidiu que “o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016.
A respeito da alegação de que o dano seria desprezível, destaco que o dano apurado nos autos alcançou o valor de R$ 2.704,00 (dois mil, setecentos e quatro reais), e em que pese seja um valor de pouca monta, não é válido à parte alegar sua insignificância.
No art. 9° da LIA, estão listados, de modo exemplificativo, os atos de improbidade considerados mais graves pelo legislador. A característica marcante das condutas do art. 9° é o fato de o agente ímprobo se enriquecer ilicitamente, percebendo qualquer tipo de vantagem econômica indevida, como presentes, comissões etc.
Para a caracterização das condutas do art. 9°, entretanto, não se exige efetivo prejuízo aos cofres públicos, mas apenas o enriquecimento do agente público em prejuízo à probidade no exercício de suas funções.
O enriquecimento ilícito está consubstanciado no acréscimo patrimonial a qualquer título obtido pelo apelante.
Em matéria penal o STJ já decidiu que não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a Administração Pública, ainda que o valor da lesão possa ser considerado ínfimo. Segundo o STJ, os crimes contra a Administração Pública têm como objetivo resguardar não apenas o aspecto patrimonial, mas, principalmente, a moral administrativa. Logo, mesmo que o valor do prejuízo seja insignificante, deverá haver a sanção penal considerando que houve uma afronta à moralidade administrativa, que é insuscetível de valoração econômica.
Tal entendimento foi reverberado pela Súmula 599-STJ: O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública. STJ. Corte Especial. Aprovada em 20/11/2017.
Em outro giro, como fundamentado no recurso do corréu, a LIA, em seu artigo 12, prevê a possibilidade de aplicação isolada ou cumulativamente das penas, de acordo com a gravidade do fato.
Neste sentido, a jurisprudência uníssona desta Corte entabula a necessidade de que a aplicação da pena por improbidade se dê nos limites da proporcionalidade e da razoabilidade. (N.U 0000634-53.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (N.U 0005800-64.2004.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020).
Deste modo, apesar da reprovabilidade lato sensu do ato praticado pelo Apelante, a penalidade deve se ajustar às circunstâncias concretas, observadas a proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a extensão do dano causado (Art. 12, Parágrafo único, da LIA).
In casu, o magistrado de primeiro grau condenou o Apelante nas penas máximas do artigo 12, incisos I, da LIA (exceto a multa), in verbis:

“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
(...)
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.”

Contudo, o ato ímprobo do Apelante perfez no recebimento de 26 (vinte e seis) mandados, que foram devidamente cumpridos, por redirecionamento do corréu.
Ademais, a título de parâmetro, na seara administrativa, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Processo Administrativo Disciplinar n. 2/2013, afastou a pena de demissão, aplicando apenas a pena de repreensão.
Assim, entendo que a aplicação da pena não só destoou da aplicação legal (parágrafo único do artigo 12 da LIA), da inobservância da razoabilidade e proporcionalidade.
Com efeito, entendo que a penalidade adequada se cinge ao ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 2.704,00 (dois mil setecentos e quatro reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção pelo INPC; suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para reformar a sentença somente no que tange às penalidades impostas aos Réus, e, por consequência, apenas condenar o Réu Rui Henrique Demarchi à suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos. Bem como apenas condenar o Réu Gilmares de Jesus Oliveira ao ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 2.704,00 (dois mil setecentos e quatro reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção pelo INPC; suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos, afastando a perda da função pública.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR